Tribunal: CARF
Processo: 17613.721771/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.721771/2012-71
ACÓRDÃO
2202-011.228 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE E DOS SERVIÇOS À SAÚDE
PRESTADOS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE PELA APRESENTAÇÃO OPORTUNA E
TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS COM A IMPUGNAÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 180, “[p]ara fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência
de elementos comprobatórios adicionais”.
Juntados documentos hábeis a informar a percepção da autoridade
lançadora, como prontuários médicos e documentação similar, deve-se
restabelecer as deduções pleiteadas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.228 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721771/2012-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por celeridade processual, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de
origem:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela
DRF/Vitória/ES, Notificação de Lançamento, que lhe deu o direito à restituição de
R$ 4.546,02, a ser atualizada, em detrimento ao valor de R$ 10.448,92 pleiteado
na DAA/2011.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2011,
quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de
despesas médicas, no montante de R$ 23.200,00, a saber:
Júlio Marco Mainenti Rosalem (R$ 11.200,00) e Leonardo Luiz Moreira Guimarães
(R$ 12.000,00), os recibos apresentados não informam o endereço do prestador
dos serviços e não especificam os serviços odontológicos.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no
seu entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal,
argumentando,
em resumo, o que segue:
Estou anexando recibos contendo todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária.

Referido acórdão não foi ementado.
Nas respectivas razões recursais, sustenta-se que a decisão deve ser reformada,
pois os documentos apresentados atendem aos requisitos exigidos pela legislação.
A decisão recorrida considerou improcedente a impugnação, mantendo a exigência
fiscal sob o argumento de que os comprovantes apresentados não cumpriam os critérios
necessários para a dedução das despesas odontológicas. No entanto, o recorrente argumenta que
todos os recibos anexados contêm as informações exigidas, tais como a identificação do
responsável pelo pagamento, a data da quitação, a descrição do serviço prestado, a identificação
do beneficiário, caso não seja o próprio pagador, e os dados do emitente, incluindo nome,
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.228 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721771/2012-71
3
endereço, CPF ou CNPJ, registro no Conselho Regional de Classe e assinatura. Assim, defende que
os documentos são suficientes para comprovar a legalidade da dedução efetuada.
Diante disso, requer o acolhimento do recurso e a consequente reforma da decisão
recorrida, de modo a reconhecer a validade das despesas odontológicas declaradas e excluir a
exigência fiscal imposta.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Originariamente, a autoridade lançadora glosou as seguintes deduções, e, para
tanto, adotou a correspondente motivação:

Seq. CPF/CNPJ Nome / Nome Empresarial Cod. Declarado
Reembolsado Alterado
01 082.781.087-30 JULIO MARCO MAINENTI ROSALEM 011 11.200,00
0,00 0,00
02 117.724.077-71 LEONARDO LUIZ MOREIRA GUIMARÃES 011
12.000,00 0,00 0,00

Glosadas as deduções de despesas médicas referentes aos pagamentos
declarados como efetuados aos profissionais JULIO MARCO MAINENTI ROSALEM e
LEONARDO LUIZ MOREIRA GUIMARAES: Apresentados Recibos referentes a
serviços odontológicos não especificados, os quais não identificam o paciente
beneficiário dos serviços prestados. De acordo com disposições da legislação do
Imposto de Renda, só podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual
despesas médicas com o próprio contribuinte e com seus, dependentes.

Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e
não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.228 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721771/2012-71
4
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento de
suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam na
composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É certo
que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser
evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.

Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos fatos
jurídicos em exame:

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.228 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721771/2012-71
5
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.

Nos termos da Súmula 180/CARF:

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Em relação aos serviços prestados pelos profissionais, a comprovação foi realizada
nos termos da legislação, à saciedade (ad libitum).
Os documentos juntados com a impugnação (fls. 15-17), consistentes em fichas de
exame de arcada dentária, fichas de exame de paciente e até mesmo registros fotográficos dentários
indicam o recorrente como paciente, bem como, além do que seria necessário, especificam os atos
médicos realizados.
Ademais, o órgão julgador de origem acresceu um elemento de motivação então
ausente do lançamento, pertinente ao endereço dos prestadores de serviço, que deve ser
desconsiderado:

Analisando-se a documentação que instruiu a peça de defesa tem-se o que segue.
Fl. 12, nos Recibos fornecidos por Júlio Marco Mainenti Rosalem (dentista, R$
11.200,00) e Leonardo Luiz Moreira Guimarães (dentista, R$ 12.000,00) a
informação do endereço dos emitentes está ilegível. Mantém-se, portanto, a
glosa no montante de R$ 23.200,00 (art. 80, §1o, III, do RIR/1999).

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.228 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721771/2012-71
6
De todo o modo, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não justifica
a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com consulta aos
bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não
impede que outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas
informatizados da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de
31 de outubro de 2017) (grifamos).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 56
DF CARF MF
Original